Tribunal: TJPA
Processo: 0800431-38.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800431-38.2022.8.14.0107

APELANTE: VITOR GABRIEL SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça em contexto de violência doméstica. Suficiência probatória. Indenização mínima. Impossibilidade de substituição da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, absolvendo-o quanto ao delito de violação de domicílio por insuficiência probatória. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, exclusão ou redução da indenização mínima fixada, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concessão de
sursis
e redução da pena-base.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se existem provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de ameaça; (ii) saber se é cabível a manutenção da indenização mínima por danos morais fixada na sentença; (iii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) saber se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de concessão do
sursis
; e (v) saber se a pena-base comporta redução.

III. Razões de decidir

A condenação encontra amparo na palavra firme e coerente da vítima na fase extrajudicial, corroborada pela prisão em flagrante do acusado, revelando conjunto probatório suficiente para manutenção do édito condenatório.

Embora a vítima tenha tentado alterar a dinâmica e a gravidade dos fatos narrados originariamente em sede policial, é possível a reclassificação da capitulação da denúncia (147-A/CPB) para o delito de ameaça (147 CP)

O delito de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a simples intimidação apta a gerar temor, sendo irrelevante posterior retratação da vítima em audiência.

A indenização mínima por danos morais, prevista no art. 387, IV, do CPP, é cabível nos casos de violência doméstica, independentemente de comprovação específica do prejuízo, por se tratar de dano moral in re ipsa, conforme entendimento firmado no Tema 983 do STJ.

O valor arbitrado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo demonstração concreta de excesso.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ, diante da prática de crime cometido com grave ameaça contra mulher em contexto doméstico.

O pedido de concessão do sursis carece de interesse recursal, pois o benefício já foi deferido na sentença.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo possibilidade de redução aquém do patamar abstratamente previsto para o delito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos. 2. É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo o dano presumido nos casos de violência doméstica. 3. A prática de crime cometido com grave ameaça contra a mulher inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação criminal interposta por Vitor Gabriel Santos da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 1 mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como ao valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais, pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, com incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB.

Narra a denúncia que:

“(...)

na data de 20 de março de 2022, por volta das 8:00h da manhã o Denunciado estava perseguindo a vítima mediante ameaças, que se perfazia reiteradamente há aproximadamente duas semanas, perturbando sua esfera de privacidade.

Conforme narram os autos, na data e hora acima mencionados, o denunciado foi à residência da vítima localizada na Travessa Coronel Luis Bentes, s/n, bairro Telégrafo, nesta cidade e comarca de Dom Eliseu-PA e começou a bater na porta desta, dizendo que “IA FODER COM SUA VIDA” “QUE NÃO IA DEIXÁ-LA EM PAZ” “QUE DEPOIS A GENTE SE ACERTA” “HANNA TU PENSA QUE EU NÃO TENHO NADA, EU COMPREI UMA PISTOLA”.

Consta também dos autos que o denunciado arrombou a porta da casa da vítima com a finalidade de pegar seus pertences, fato este ocorrido sem a autorização da de Hannaycha
(...)”.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 30080259).

Inconformada, a defesa interpôs apelação, sustentando, em síntese: a) a insuficiência de provas para a condenação, com pedido de absolvição; b) a exclusão ou redução da indenização mínima fixada na sentença; c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) a concessão do benefício do sursis; e e) a redução da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais seriam favoráveis ao apelante.

Em contrarrazões (id num. 30080249), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a higidez da prova produzida sob contraditório, a correção da condenação pelo crime de ameaça, a legitimidade da fixação da indenização mínima e a adequação da dosimetria empreendida pelo juízo de origem.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer ministerial id num. 32156333, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação

É o relatório.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II. FUNDAMENTAÇÃO

No mérito, o recurso não comporta provimento.

DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

De início, convém assinalar que a sentença recorrida revela exame criterioso do quadro acusatório. Isso porque o juízo de origem não acolheu integralmente a imputação formulada na denúncia, tendo condenado o apelante pelo crime de ameaça (artigo 147) e o absolvido quanto ao delito de violação de domicílio (artigo 150 do CP), por insuficiência probatória.

Tal circunstância demonstra que a conclusão condenatória remanescente decorreu de juízo fundamentado sobre a prova produzida, e não de simples acolhimento automático da tese acusatória. Dito isso, em relação ao pedido de absolvição, não se verifica elemento concreto capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante.

Isso porque a condenação repousou na narrativa coerente e firme prestada pela vítima na fase extrajudicial, aliada ao fato de o requerido ter sido autuado em flagrante no momento do fato delituoso (ID num. 30080191). Nesse sentido, imprescindível pontuar que, embora a vítima tenha tentado alterar a dinâmica e a gravidade dos fatos narrados originariamente em sede policial, a douta Promotora de Justiça e o magistrado de origem acertadamente reclassificaram a capitulação da denúncia (147-A/CPB) para o delito de ameaça (147 CP), nos termos do art. 383/CPP. Inobstante a ofendida tenha afirmado durante a audiência de instrução e julgamento que as palavras não lhe causaram temor, o delito de ameaça possui natureza formal, de modo que essa retratação tardia não descaracteriza o crime já consumado em momento pretérito.

Além disso, no caso concreto, insta ressaltar que a defesa limita-se a sustentar insuficiência de provas, sem demonstrar, a partir do material efetivamente produzido em juízo, a existência de inconsistência decisiva capaz de impor o decreto absolutório.

DA ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA

Igualmente não merece prosperar a insurgência quanto à indenização mínima por danos morais. A indenização por danos morais, prevista no art. 387, IV, do CPP, é cabível nos casos de violência doméstica, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 983 do STJ.

In casu
, a sentença enfrentou expressamente a matéria, registrando que houve requerimento na inicial e que a conduta do acusado, ao dirigir-se à residência da vítima para ameaçá-la em razão do inconformismo com o término do relacionamento, violou direitos da personalidade, notadamente sua tranquilidade e seu desenvolvimento enquanto indivíduo. Com base nisso, arbitrou a reparação mínima em R$-5.000,00, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

A fundamentação é idônea e suficiente. Não há, nos autos, demonstração de ausência de pedido expresso nem de manifesta desproporção no valor arbitrado. Ao contrário, o montante fixado se mostra compatível com a natureza do ilícito cometido e com a finalidade de assegurar à vítima um piso indenizatório mínimo decorrente da infração penal.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL 08015212220248140201

APELANTE: ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP) NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 61, I E II, “f”, DO CP E ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE RESULTADO MATERIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. ART. 387, IV, DO CPP E TEMA 983/STJ. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE, condenado às penas de 02 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), com incidência das agravantes do art. 61, I e II, “f”, do CP, e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, conforme sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA.

A defesa pleiteou a absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas e atipicidade da conduta, além da exclusão ou redução da indenização fixada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar:

a) se há elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação pelo delito de ameaça, praticado em contexto de violência doméstica e familiar;

b) se o valor fixado a título de dano moral mínimo observa os parâmetros legais, jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – DISPOSITIVO E TESE

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples promessa de mal injusto e grave, independentemente da concretização do resultado, bastando que seja apta a causar temor ou intranquilidade na vítima.

Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando firme, coerente e compatível com os demais elementos de convicção, reveste-se
d
e especial valor probatório, dispensando-se a presença de testemunhas

oculares.

Restando comprovado que o acusado ameaçou a vítima de morte e causou-lhe abalo psicológico, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de ameaça, com as agravantes

genéricas previstas no art. 61, I e II, “f”, do Código Penal.

É legítima a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP, especialmente em casos de violência doméstica, conforme orientação firmada no Tema 983/STJ, sendo desnecessária

prova específica do dano, por se tratar de dano moral
in re ipsa.

Valor de R$ 6.000,00 fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mantido ante a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica ou desproporção manifesta.

Recurso conhecido e improvido.

Tese fixada:

Nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância para embasar a condenação, e é legítima a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral in re ipsa, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983/STJ.

IV – JURISPRUDÊNCIA APLICADA

STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério

Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe 06/03/2018.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso, ainda que sem indicação de valor.”

STJ, AgRg no AREsp

1.722.411/SP, Rel. Min. Ribeiro

Dantas, 5ª Turma, DJe 25/06/2020.

“A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.”

TJPA, ApCrim nº

0001233-26.2020.8.14.0028, Rel. Des. Milton Nobre, 3ª Turma de Direito Penal, j. 17/05/2023.

“Ameaça em contexto doméstico. Palavra da vítima firme e coerente. Crime formal. Fixação de indenização por dano moral. Manutenção da condenação.” (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0801521-22.2024.8.14.0201 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-11-13)

DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
.

Também não há razão para acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O juízo sentenciante afastou expressamente essa possibilidade com base no art. 44, I, do Código Penal, por se tratar de crime cometido com grave ameaça, além de praticado contra mulher em contexto de violência doméstica, fazendo menção expressa à Súmula 588 do STJ, que passo a transcrever:

Súmula 588-STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO
SURSIS
.

No que diz respeito ao pedido de concessão do
sursis
, também não assiste razão à defesa, por manifesta falta de interesse recursal. A própria sentença já concedeu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, consignando, inclusive, a possibilidade de eventual recusa do benefício pelo condenado na audiência admonitória, caso entenda mais gravoso o benefício do que o cumprimento da reprimenda corporal. Assim, nada há a reformar nesse ponto.

PLEITO DE MINORAÇÃO DA PENA BASE

Quanto ao pleito de redução da pena-base, melhor sorte não socorre o apelante. O magistrado examinou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, reconhecendo a inexistência de vetoriais negativas, fixou a pena-base no mínimo legal, em 1 mês de detenção. Na segunda fase, aplicou a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, elevando a reprimenda em 1/6, para alcançar a pena definitiva de 1 mês e 5 dias de detenção. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade no cálculo.

Ao contrário, a pena-base já se encontra no menor patamar legal possível, sendo inviável sua redução aquém do mínimo abstratamente cominado ao delito.

De mais a mais, o regime inicial aberto, a possibilidade de apelar em liberdade e a própria concessão do
sursis
evidenciam que o juízo de origem já conferiu tratamento penal compatível com a reduzida dimensão quantitativa da reprimenda e com as condições subjetivas favoráveis do réu. Não se extrai do caso qualquer elemento que autorize abrandamento adicional.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, conheço do recurso e na esteira do parecer ministerial, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 29/05/2026